Tribunal: TJMT
Processo: 1000864-56.2020.8.11.0028
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000864-56.2020.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVO MARQUES DA SILVA - CPF: 204.447.451-49 (EMBARGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIOS - OMISSÃO E ERRO MATERIAL - OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios têm como escopo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, ou, ainda, corrigir erro material, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado. Constatada a omissão e o erro material alegados, devem os embargos ser acolhidos para que sejam sanados os vícios apontados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000864-56.2020.8.11.0028

EMBARGANTE:

BANCO BMG S.A.

EMBARGADO: IVO MARQUES DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos eletronicamente por
BANCO BMG S.A.
contra acórdão proferido por esta Câmara na Apelação Cível no 1000864-56.2020.8.11.0028, que deu provimento ao referido apelo interposto por

IVO MARQUES DA SILVA
, ora embargado, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Inexistência de Ato Jurídico C/C Devolução de Parcelas Pagas C/C Indenização Por Danos Morais, movida pelo ora embargado em face do embargante.

Em suas razões recursais (ID no 131410684 - págs. 1/5), defende o embargante a existência de vício de omissão no acordão embargado no tocante ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos materiais, razão pela qual imperiosa a supressão da referida omissão.

Também alega que constou na r. decisão " a parte autora, VANIA ALEXANDRIA FERREIRA, interpõe o respectivo apelo e, em apertada síntese, aduz em sede preliminar do apelo", contudo, o nome do Embargado é IVO MARQUES DA SILVA, conforme depreende dos documentos juntado aos autos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvaho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre salientar que os embargos de declaração têm como escopo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, ou, ainda, corrigir erro material, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nesse sentido dispõe o art. 1.022 do CPC:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material".

Examinando-se detidamente a peça recursal, observa-se que assiste razão ao embargante quanto à omissão por ele apontada, uma vez que, de fato, não houve manifestação da Turma Julgadora no tocante ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária, em relação ao dano material.

Neste aspecto, a luz do princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, após o recálculo da dívida, tendo em vista a solução da lide, caso seja apurado que o autor/embargado efetuou algum pagamento a maior, a ele deverá ser compensado e/ou restituído, na forma simples, podendo ser apurado em sede de liquidação de sentença,
sobre o qual haverá o acréscimo de correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso das quantias indevidas e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação para a presente ação
.

Portanto, corrigindo a omissão, a parte dispositiva do acordão deve ser acrescida:

“ (...) - determinar o recálculo de todo o débito, para que seja aplicado, quanto a transação efetuada na data de 27/09/2016 no valor de R$ 1.078,00 (mil e setenta e oito reais) os juros remuneratórios de 2,22% ao mês (crédito pessoal consignado privado, utilizado pelo Banco BMG S.A., na época da contratação 09/2016 – informação do Banco Central do Brasil, extraída em
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico
) e, “
caso seja apurado que o autor efetuou algum pagamento a maior, a ele deverá ser compensado e/ou restituído, na forma simples, podendo ser apurado em sede de liquidação de sentença, sobre o qual haverá o acréscimo de correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso das quantias indevidas e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação para a presente ação.

No tocante ao alegado erro material descrito na peça dos embargos declaratórios, entendo que razão assiste o ora embargante, uma vez que realmente houve a inversão equivocada dos nomes das partes no relatório do julgado.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
, para, corrigindo erro material, declarar que, no relatório do acórdão embargado onde se lê "
Inconformada, a parte autora,
VANIA ALEXANDRIA FERREIRA
, interpõe o respectivo apelo e
", leia-se
"Inconformada, a parte autora
, IVO MARQUES DA SILVA
, interpõe o respectivo apelo e "
, bem como para acrescentar que:

“caso seja apurado que o autor efetuou algum pagamento a maior, a ele deverá ser compensado e/ou restituído, na forma simples, podendo ser apurado em sede de liquidação de sentença, sobre o qual haverá o acréscimo de correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso das quantias indevidas e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação para a presente ação”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022